Tribunal: TJMT
Processo: 1049167-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049167-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODILSON ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 951.128.801-63 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL. LEGALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.156/STJ. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantida a caracterização de falha na prestação do serviço bancário, decorrente do encerramento unilateral de conta corrente sem notificação prévia. A parte embargante alega contradição e omissões no julgado, relativas à análise do contexto fático, à essencialidade da conta, à ausência de prévia notificação, aos precedentes das Turmas Recursais e à fundamentação sobre a legalidade do encerramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao excluir o dano moral, apesar do reconhecimento da falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o recurso de embargos de declaração pode ser utilizado como meio de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado reconhece falha na prestação do serviço bancário pela ausência de notificação prévia do encerramento da conta, mas afasta o dever de indenizar por dano moral, por entender que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano in re ipsa. O julgado fundamenta-se em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1.156, segundo o qual é indispensável a demonstração de lesão concreta a atributos da personalidade para caracterização do dano moral. A decisão recorrida distingue adequadamente o encerramento unilateral por desinteresse comercial do bloqueio cautelar e afasta a caracterização de dano extrapatrimonial relevante, ante a ausência de comprovação de efetiva lesão à dignidade do consumidor. A alegação de omissão quanto à análise de precedentes e do contexto fático não prospera, pois o acórdão enfrentou os argumentos relevantes e apresentou fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão pela mera adoção de tese diversa da pretendida pela parte. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A falha na prestação do serviço bancário decorrente de encerramento unilateral de conta corrente sem notificação prévia configura descumprimento contratual, mas não gera, por si só, dano moral indenizável. É indispensável a comprovação de lesão concreta a atributos da personalidade para a configuração do dano moral, conforme entendimento consolidado no Tema 1.156 do STJ. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados no julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade a ensejar embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, Tema 1.156; TJMT, Conclusão no 1/1a TR.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 326595374 - R.I. no 1049167-12.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao
Recurso Inominado, para julgar improcedente o pedido do dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o Acórdão embargado deu parcial provimento ao Recurso Inominado, apenas para indeferir o pedido de indenização por dano moral.

Nos presentes Embargos, o autor alega, em suma: - contradição interna entre o reconhecimento da falha e a exclusão do dano moral; - omissão na análise dos elementos agravantes do caso concreto, como a essencialidade da conta e a privação de recursos para subsistência; - omissão quanto aos precedentes análogos das próprias Turmas Recursais; - obscuridade na fundamentação sobre a legalidade do encerramento unilateral.

Conforme consta no acordão, houve distinção entre bloqueio cautelar e encerramento unilateral da conta
,
sendo este último efetivado por desinteresse comercial, conforme informado pela própria parte autora. Também restou reconhecido que não houve notificação prévia
,
tendo a comunicação ocorrida apenas na data do encerramento
,
o que configura
,
de fato
,
falha na prestação do serviço.

Todavia, concluiu que a situação se amolda à regra geral de descumprimento contratual, não havendo nos autos elementos concretos capazes de evidenciar lesão relevante a atributo da personalidade da parte autora. O entendimento aplicado está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o Tema 1.156.

Nesse sentido:

“
O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

Portanto, como já esclarecido, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor, o que não se verifica na situação em questão.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

A tese de que a falha na prestação dos serviços, decorrente de descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a prova de que o fato tenha efetivamente atingido e lesado atributo da personalidade do consumidor. Concluiu-se, portanto, pela ausência, no caso concreto, de prova do dano extrapatrimonial alegado.

Quanto à alegação de omissão na análise de precedentes e do contexto fático, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada o pedido, ao aplicar tese consolidada tanto no âmbito do STJ quanto nesta Turma Recursal. A adoção de fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte não configura omissão, mormente quando presente motivação suficiente e coerente com o entendimento jurisprudencial dominante.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026